Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701335-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, MARIA EDNA MONTEIRO, SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, ANGELITA FELICIANA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (no 0709622-70.2022.8.07.0018), proposto por ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS. A decisão agravada negou provimento aos embargos de declaração opostos (ID 143276860 – dos autos da origem): “I – O DISTRITO FEDERAL e ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 138185823 e ID 138386658) contra a decisão de ID 137208156, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa, contraditória e obscura porquanto considerou somente o segundo acórdão, desprezando o terceiro. Ainda, manifesta sobre a ação rescisória n. 0730954- 84.2021.8.07.0000 (ID 138185823). ANGELITA E OUTROS alegam que a decisão é omissa porquanto não observou que há pedido para prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas (ID 138386658). Em resposta de ID 139968263, os embargados ANGELITA E OUTROS discordam das alegações do DISTRITO FEDERAL e requerem o desprovimento dos embargos (ID 139968263). O DISTRITO FEDERAL requer seja negado provimento ao recurso da contraparte, mantendo-se a execução na fase de aguardando trânsito em julgado (ID 141171596). É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 138185823 Sobre a alegação de que a decisão é omissa, contraditória e obscura em relação ao terceiro acórdão n. 998356 (ID D 127510813 – fls. 95/101), não se vislumbram os vícios apontados. Ao contrário do alegado, a decisão embargada demonstrou que em nenhum momento o Tribunal determinou a utilização da TR como índice de correção monetária por meio dos acórdãos proferidos como faz crer o ora embargante, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Assim, tem-se que os critérios de correção monetária estabelecidos em todos os acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível foram observados no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, vez que a decisão constante no v. acórdão n. 998356 reiterou a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 quanto à correção devida a partir de 28/06/2009, conforme definido no v. acórdão n. 730.893. Corrobora a isso o fato de o título executivo judicial ter transitado em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 127510813 (fl. 137), momento em que o e. STF já havia consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral. Ainda, em relação a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 verifica-se também que em nenhum momento a 2a Câmara Cível determinou a correção monetária dos valores pela TR fazendo incidir o enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Assim, como os critérios para correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados nos acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível, transitados em julgado, não cabe ao Juiz e as partes inovarem, sob pena de ofensa à coisa julgada. Embargos de ID 138386658 Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos.” O agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma; b) a suspensão do processo, tendo em vista a pendência do Tema 1.170 do STF, que tratará de assunto jurídico debatido na execução; c) no mérito, que seja anulada/reformada a decisão combatida, determinando-se a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E, haja vista a coisa julgada e as regras de preclusão; d) que seja considerado o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84 (sessão da 2a Câmara de 27/06/22), por meio do qual o Sindicato pretendeu rescindir o julgado que embasa o título exequendo; e) que seja considerado que o mesmo título está passível de milhares de execuções individuais, sendo importante a resolução definitiva da questão; f) que seja observado o Tema 733 do STF; g) que seja julgada procedente a impugnação apresentada na origem a fim de extinguir a execução, adotando-se os cálculos confeccionados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF e procedendo-se às condenações de estilo em razão da sucumbência parcial; e h) que seja mantida a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC no 113/21, sem prejudicar a metodologia do período anterior, que deverá observar a coisa julgada. Sustenta que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, observando-se assim a força preclusiva da coisa julgada, haja vista a ausência de notícia de ação rescisória desse julgado. Destaca a existência de acórdão desta Corte (no 998.356), que, ao julgar os segundos embargos de declaração, conferiu efeito parcialmente modificativo àqueles primeiros, afastando o IPCA como índice de correção monetária e determinando que, a partir de 28/06/09 deveria ser observada a Lei no 11.960/09, ou seja, incidência da TR. Alega que a decisão combatida não considerou o referido julgado do Tribunal, tendo em vista que se baseou somente no segundo acórdão, desprezando o terceiro. Ressalta que o Distrito Federal não obteve qualquer êxito no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580 (2017/0219605-1), que transitou em julgado em 11/03/20. Informa que no STJ não houve discussão acerca de índices de correção monetária, o que ficou bem esclarecido no voto da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, relatora do Agravo de Instrumento no 0712798-14.2022.8.07.0000 (acórdão no 1601436). Explana que ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo da origem incorreu em erro de julgamento e foi na contramão do princípio da adstrição, uma vez que violou a coisa julgada e o instituto da preclusão. Afirma que apesar de o título executivo judicial determinar a aplicação da TR, o juízo inovou e aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, sob o fundamento de “coisa julgada inconstitucional”, que tornaria possível revisão de matéria de ordem pública sem rescisória. Desse modo, se adotada a ótica da decisão recorrida, a fixação dos critérios de cálculos acabaria revista a qualquer tempo, passando a regra de atualização monetária a ser aquela decorrente de eventual e novo entendimento judicial. Diz que a decisão recorrida, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mesmo na hipótese de o título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso (TR), acabou julgando fora dos limites do título exequendo e sem autorização legal, o que atrai a reconhecimento de sua nulidade, devendo ser provido este recurso para que seja observado o princípio da congruência/adstrição. Relata que ao julgar o RE no 870.947, o STF rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Logo, somente a partir deste marco temporal é que a TR cedeu lugar ao IPCA-E. As normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte do STF. Deste modo, o julgado do STJ invocado pela contraparte, no ponto em que determina a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna coma deliberação adotada pelo STF no bojo do RE no 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Reforça que o STF julgou inconstitucional a inovação trazida pela Lei no 11.960/09. Isso desautoriza o entendimento do STJ, no ponto em que este dispôs sobre a aplicação do IPCA-E anteriormente a julho/2009. Devendo, assim, prevalecer o quanto decidido pelo STF, que manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/09. Relata a necessidade de se observar o paradigma repetitivo do STJ no REsp no 1.495.146 (Tema 905). Aduz que a TR está definida no título executivo judicial, não cabendo sua modificação repentina sem uma prévia ação rescisória. Assim, a decisão agravada ignorou o paradigma repetitivo especial (REsp 1.495.146) quanto à distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Quanto aos juros moratórios aponta que não deve ser aplicada universalmente a taxa de 0,5% a.m., uma vez que, ao julgar o Tema 810 da repercussão geral, o STF manteve a validade das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/09), devendo ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei no 8.177/91, na redação hoje vigente, ou seja, é preciso apurar a meta da Taxa Selic. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. É tempestivo e o preparo não foi recolhido uma vez que o DF goza de isenção. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO RECURSO O agravante pleiteou a suspensão da tramitação do processo originário e do recurso, até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.170, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual é objeto de discussão a definição da possibilidade de modificação do índice de correção monetária incidente sobre condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no Recurso Extraordinário no 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Nesse sentido, traz-se à colação julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo.4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07049504420208070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 13/7/2020). Dessa forma, levando-se em consideração a inexistência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, e observados os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, não há razão para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença ou do agravo de instrumento. Pelo exposto, rejeito a preliminar de suspensão do agravo de instrumento e do processo de origem. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, a parte exequente pleiteou o recebimento de R$ 97.782,70 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997, sendo R$ 16.055,21 para Angelita Feliciana Santana, R$ 15.694,35 para Antonia Antonilza de Barros Silva, R$ 10.371,72 para Antonio de Paulo da Silva, R$ 12.197,32 para Haroldo Alberto de Matos Pereira, R$ 16.493,51 para Janete Neves Brito Teixeira, R$ 12.298,99 para Maria Edna Monteiro e R$ 14.423,99 para Sormania dos Santos Pereira. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontam a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-E para os cálculos do feito de origem. Ademais, ao se analisar a ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 é possível constatar que não houve qualquer determinação por parte da 2a Câmara para que a correção monetária do importe fosse realizada pela TR. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator